Tribunal: TJDFT
Processo: 0725943-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725943-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEY LAMBERT DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por NEY LAMBERT DE BRITO, rejeitou a impugnação do executado aos cálculos apresentados pela contadoria judicial, homologou-os e determinou a expedição dos requisitórios (ID 240530012, autos 0720607-30.2024.8.07.0018). O agravante alega que: 1) a consideração do montante consolidado para fins de incidência da Taxa Selic gera anatocismo; 2) a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal – STF veda a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada; 3) com a incidência de juros sobre juros, o montante é elevado sem que haja uma justificativa legítima, o que acarreta o enriquecimento sem causa da outra parte; 4) o art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ viola o princípio do planejamento (ou programação) ao introduzir elemento que eleva a despesa pública sem observância do art.167, I, da Constituição Federal; 5) há reflexo não apenas do ponto de vista orçamentário, mas também do aumento da dívida consolidada de maneira exponencial; 6) no momento de elaboração da peça orçamentária, não é possível incorporar o impacto a ser gerado posteriormente pela incidência da Selic sobre o valor consolidado que já incorpora os juros moratórios; 7) o CNJ, ao estabelecer a forma de cálculo prevista no art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019, criou verdadeira obrigação para o Poder Executivo, o que afronta o princípio da separação dos poderes; e 8) no dia 06/11/2024, o STF reconheceu a existência de repercussão geral da discussão sobre se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da Taxa Selic, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (Tema 1349). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinado que a Taxa Selic incida apenas sobre o montante principal da dívida. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Como afirmado pelo juízo na decisão agravada, a discussão referente ao valor sobre o qual deve incidir a Taxa Selic (montante principal ou consolidado da dívida) já foi analisada em decisão anterior contra a qual não foi interposto recurso (ID 228873720, autos originários). A matéria, portanto, está preclusa (art. 507 do CPC). O STF reconheceu a repercussão geral da questão relativa ao parâmetro de aplicação da Taxa Selic na atualização de débitos contra a Fazenda Pública, à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021. Contudo, não foi determinada a suspensão dos feitos que tratam da matéria. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator